Tribunal: TCU
Processo: 015.734/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 1.654/2023-1a. Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal ato de aposentadoria de Francisco das Chagas de Medeiros, em razão da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos de parcelas da vantagem pagas sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, §1°, da Lei 9.527/1997, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, c/c os arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao interessado.